Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-80.2021.8.11.0017
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001218-80.2021.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CEZAR ROHDEN - CPF: 383.769.701-00 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), EVANE CRISTINA GOMES ROSA ROHDEN - CPF: 964.643.641-20 (APELANTE), ALESSANDRO RIBEIRO - CPF: 032.818.799-26 (APELADO), ANA KARINA GOMES - CPF: 045.654.029-63 (ADVOGADO), EDIVALDO GOMES - CPF: 003.398.499-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do apelo, ante a sua flagrante deserção.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do
recurso
é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001218-80.
2021.8.11.0017

EMBARGANTES:

JOÃO CEZAR ROHDEN E EVANE CRISTINA GOMES ROHDEN

EMBARGADO:

ALESSANDRO RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO CEZAR ROHDEN E EVANE CRISTINA GOMES ROHDEN
contra decisão monocrática desta Relatora (Id 250774162), que
NÃO CONHECEU
deste recurso pela falta de pressuposto para o desenvolvimento válido – preparo, ante sua manifesta inadmissibilidade.

Os embargantes sustentam que o
decisum
padece do vício de omissão, ao argumento de que teve prejuízo de R$ 702.326,37, não podendo assumir despesas que não poderá pagar, ademais, o preço da arroba do gado ainda está em baixa o que por certo continuará no próximo exercício o prejuízo.

Aduzem que anexaram cópias das declarações IR, onde comprova que mesmo com existência de bens, demonstrou que teve prejuízos com atividade agropecuária.

Asseveram que não é necessário que a parte seja miserável para ter acesso à gratuidade da justiça, bastando que o pagamento das custas implique em prejuízo ao sustento da parte.

Enfatizam que a hipossuficiência da parte embargante deve ser presumida ante sua incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais.

A par disso, pugnam pelo acolhimento dos declaratórios, para então deferir a gratuidade judiciária, a fim de que seja sanado o vício apontado, prequestionando a matéria (Id 252588190).

Contraminuta apresentada no Id 254545192, em que a parte embargada refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão dos embargantes não é de integração, mas sim de reforma da decisão que indeferiu a benesse assistencial.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6º, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Pois bem. Pretendem os agravantes reformar a decisão monocrática desta Magistrada, a fim de que seja deferida a justiça gratuita, ao argumento que devidamente comprovada a hipossuficiência ante a impossibilidade de recolhimento das custas.

Como sabido, para a exclusão de tal benesse é necessário que existam fundadas razões, sob pena de se violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o artigo
93
,
IX
, da
Constituição da República
.

Cumpre observar que a alegação de hipossuficiência financeira, se pronunciada por pessoa natural, possui presunção de veracidade, nos termos do artigo
99
do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Da simples leitura, é possível concluir que a justiça gratuita deve ser deferida àquele que a postula mediante "simples afirmação" de que é pobre na acepção legal deste vocábulo.

Porém, a
Constituição Federal
de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que
"comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5º, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Desse modo, é lícito ao Julgador o indeferimento do pleito se inexistente nos autos comprovação da penúria vivenciada.

Na hipótese, ao interpor recurso de apelação, os ora recorrentes, pugnaram pela concessão do benefício. Na sequência, em despacho de minha lavra, foi oportunizado anexar ao feito documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência ou recolher o preparo devido no prazo de cinco dias, ou se quisessem que recolhessem o preparo
, todavia, apresentaram documentos que não servem de base para a concessão da benesse.

Em razão disso, foi indeferida a gratuidade da justiça no Id. 238630154 e determinado o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção, tendo o prazo decorreu in albis, sem manifestação e sem o recolhimento do preparo recursal conforme certidão de Id. 243161697.

Assim, como o preparo é medida impositiva à parte recorrente e requisito de admissibilidade, o recurso não foi conhecido, nos termos do artigo 1.007 do CPC. (Id 204714196)

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Sobre a matéria, colaciono julgados deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O APELO INTERPOSTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1º, AMBOS DO CPC
– MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032964-59.2019.8.11.0041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - NÃO COMPROVAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO ATENDIDA - DESERÇÃO CONFIGURADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo sido indeferida a concessão da gratuidade judiciária postulada pela agravante, bem como desatendida a intimação para o recolhimento do preparo recursal, resta caracterizada a deserção, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2º, do Código de Processo Civil”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1020320-71.2023.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2023)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEFERIR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PAGAMENTO DO PREPARO NÃO EFETUADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESERTO
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve ser declarado deserto o recurso interposto sem o recolhimento do preparo, quando a parte é intimada para juntar documentos que comprovem sua condição de hipossuficiente, ou para pagar custas, mas deixa transcorrer o prazo sem se desincumbir da obrigação”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1018097-48.2023.8.11.0000, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 13/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2023)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024